Tribunal: TCU
Processo: 010.303/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio firmado entre o Incra e o município de Lago Verde/MA para a execução de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Raimundo Almeida (XXX.673.013-XX), prefeito de Lago Verde/MA (1/1/2009 a 31/12/2012), e da empresa Terra Plana Construções Civil Ltda. (05.824.687/0001-01), em razão de ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas com recursos federais repassados por meio do Convênio 19000/2009, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o referido município, tendo por objeto o melhoramento de 34,60 km de estradas vicinais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação à empresa Terra Plana Construções Civil Ltda. (05.824.687/0001-01), sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Almeida (XXX.673.013-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável mencionado no subitem 9.2. anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 25/07/2011 R$ 311.642,46 D 03/08/2011 R$ 535.186,29 D 19/10/2012 R$ 55.976,13 D 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Almeida (XXX.673.013-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.